Tribunal: TJMT
Processo: 1025939-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025939-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), VALTER AVELINO DOS SANTOS - CPF: 326.154.771-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA – BLOQUEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – CARÁTER EXCEPCIONAL – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PONDERAÇÃO – REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 15% (QUINZE POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DÍGNA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o art. 833, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de seus familiares, além dos rendimentos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, desde que não excedam o valor de cinquenta salários mínimos mensais.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em caráter excepcional, a penhora de vencimentos e proventos para a satisfação de dívidas,
contanto que
o percentual não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família

3. No presente caso, a penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos comprometeria a subsistência digna do devedor. Portanto, determina-se a redução do percentual de penhora para 15% (quinze por cento), de modo a assegurar a satisfação do débito sem prejudicar a dignidade do sustento do devedor.

4. Recurso conhecido e dou parcial provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO/TRANSLATIVO”
, interposto por VALTER AVELINO DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
, juiz de direito, que, no Cumprimento de Sentença n.o 0001200-04.2012.8.11.0046, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Comodoro, MT, deferiu parcialmente

os requerimentos formulados pela parte agravada, nos seguintes termos (ID. 128884319 – autos n.° 0001200-04.2012.8.11.0046):

“
Vistos.

Do bloqueio de valores.

A controvérsia cinge-se à liberação dos valores bloqueados, via BacenJud, na monta de R$ 5.449,12.

Tenho que o requerimento merece ser acolhido em parte.

Segundo precedente firmado pela Corte Especial do STJ (EREsp n° 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES), o art. 833 do CPC/15 deu à matéria da impenhorabilidade tratamento mais brando do que em relação ao Código anterior (art. 649), pois, se antes as hipóteses elencadas eram tidas como absolutamente impenhoráveis, a partir de 2016 passaram a ser apenas impenhoráveis, o que confere maior espaço para valorações casuísticas do aplicador.

Deste modo, 30% dos valores penhorados via Sisbajud, devem permanecer retidos.

Ante o exposto,
MANTENHO
penhorado nos autos 30% (trinta por cento) do valor de R$ 5.449,12.

Intime-se o exequente para indicar a conta bancária para transferência dos valores. Empós, restitua o remanescente ao executado.

Da penhora dos proventos.

Inicialmente, observo que o Código de Processo Civil/15, por meio do artigo 833, IV, define como absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (ressalvada as hipóteses do § 2o desse artigo).

No caso em testilha, entendo que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor não afetará sua subsistência, porquanto aufere renda mensal que gira em torno de R$ 1.400,00.

Nesse sentido, admite-se, de forma excepcional, em execução de dívida não alimentar, a possibilidade de penhora sobre salários, desde que, na situação concreta dos autos, a constrição sobre parte do salário do devedor não comprometa sua subsistência e a de sua família, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
, o requerimento anteriormente apresentado pelo exequente, para o fim de DETERMINAR a penhora de 30% mensal dos rendimentos líquidos do devedor até haja a satisfação do crédito exequendo.

Intime-se o credor para o fim de apresentar planilha de cálculo atualizada, bem como os dados bancários necessários para o fim de efetuar a transferência dos valores.

Após, oficie-se ao INSS, para que os valores ora cobrados sejam descontados mediante folha de pagamento e, posteriormente depositados na conta bancária apontada pela exequente, devendo o desconto ocorrer a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício sob pena de incorrer em crime de desobediência ou prevaricação. Consigno que deverá a instituição empregadora informar nos autos o cumprimento da presente determinação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, data constante da certificação digital.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
”.

Em suas razões, a parte agravante alega, sem síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que o valor recebido como benefício previdenciário é inferior a um salário mínimo, resultando em prejuízo para sua subsistência devido aos descontos aplicados.

Sustenta ser beneficiário de aposentadoria por invalidez, auferindo o montante bruto de R$ 2.239,01 (dois mil e duzentos e trinta e nove reais e um centavo).

Entretanto, ressalta que tal valor sofre a incidência de diversos descontos referentes a empréstimos consignados, ocasionando em uma última percepção líquida de R$ 1.285,00 (mil e duzentos e oitenta e cinco reais).

Argumenta que, em virtude dos empréstimos citados e do bloqueio efetuado, enfrentará uma redução de aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento) em seus proventos, o que coloca em risco sua subsistência.

Além disso, assevera a impossibilidade de exercer atividades laborativas, tornando seu benefício previdenciário a única fonte de renda, caracterizando-o como verba de natureza alimentar e, portanto, integralmente impenhorável.

Consigna, ainda, que a legislação infraconstitucional visa assegurar o mínimo existencial às pessoas, protegendo, dessa forma, a dignidade da pessoa humana, razão pela qual impenhorável os valores em questão.

Pontua, ademais, que a atualização do cálculo apresentado totaliza a quantia de R$ 73.061,56 (setenta e três mil, sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), de modo que, de acordo com os descontos deferidos, a quitação da dívida demandaria mais de 15 anos, demonstrando-se ínfimos diante do valor exequendo.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) O deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC;

b) o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de suspender os descontos de 30% no benefício do agravante, conforme consignado na decisão atacada.

c) No mérito, que a decisão atacada seja caçada, em definitivo, reconhecendo-se o seu equívoco, determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que se abstenha de realizar qualquer desconto no benefício do agravante, pois a situação do agravante não se amolda a excepcionalidade prevista para a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar

(...)”
.

O pedido de efeito suspensivo foi in
deferido
(ID. 191457165).

A parte agravada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 203008162).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento parcial deste agravo (ID. 223517164).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO/TRANSLATIVO”
, interposto por VALTER AVELINO DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
, juiz de direito, que, no Cumprimento de Sentença n.o 0001200-04.2012.8.11.0046, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Comodoro, MT, deferiu parcialmente

os requerimentos formulados pela parte agravada (ID. 128884319 – autos n.° 0001200-04.2012.8.11.0046).

Extrai-se dos autos que a parte agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 24.01.2012, com a ação base, em face do ora agravante, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Auto de Infração n.o 680076/D, que identificou, nos termos do Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental,

o desmatamento de 10,60 hectares de floresta nativa em área objeto de especial preservação, na Sitio Jatobá/Fazenda São Vicente, situada no município de Nova Lacerda, MT, nas coordenadas 14°28’40,7”S e 59°45’54,9”W, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

O pedido liminar foi indeferido no dia 05.03.2020 (ID. 62128524, págs. 01/05).

Citada por edital, a parte promovida/agravante, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Groso, apresentou contestação por negativa geral (ID. 62128524, págs. 28 e 29).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID.

62128524, pág.31
).

Sobreveio, então, a sentença,
na data de
06.03.2017, por via das quais

foram julgados parcialmente procedentes os pleitos iniciais, determinando-se a recomposição do meio ambiente degradado (ID.

62128524, págs.32/37
).

Instada a manifestar-se, a parte requerida/recorrente deixou transcorrer o prazo

para o cumprimento das determinações judiciais sem qualquer manifestação.

Diante desse cenário, o Ministério Público requereu a conversão da obrigação de reparar o dano ambiental em indenização por perdas e danos, dada a impossibilidade de execução da obrigação. Como resultado, postulou-se pela penhora do valor em nome da parte devedora por meio do sistema SISBAJUD, totalizando o montante de R$ 65.776,90 (sessenta e cinco mil e setecentos e setenta e seis reais e noventa centavos).

O magistrado de primeiro grau, no dia 12.02.2020, deu início à fase de liquidação e cumprimento da sentença, procedendo à conversão da obrigação nos termos solicitados (ID.

62128536, págs. 07 e 08).

Posteriormente, proferida a decisão ora fustigada, em 13.09.2023 (ID. 128884319 – proc. n.° 0001200-04.2012.8.11.0046).

Inconformada, a parte devedora/agravante interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com o art. 833, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de seus familiares, além dos rendimentos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, desde que não excedam o valor de cinquenta salários mínimos mensais. Confira-se:

“
Art. 833.
São impenhoráveis:

I
- os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II
- os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III
- os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV
- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

V
- os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI
- o seguro de vida;

VII
- os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII
- a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX
- os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X
- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI
- os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII
- os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1o
A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.

§ 3o
Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária
”.

Entretanto, no que tange ao tema em questão, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado, em decisões recentes, no sentido de que, em caráter excepcional, é admissível a penhora de vencimentos e proventos para a satisfação de dívidas, independentemente de sua natureza, contanto que tal medida não comprometa a dignidade e a subsistência do devedor e de seus dependentes. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. 7. Recurso não provido.

(STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)
”. (grifos nossos)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023)”.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE A REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERESP N. 1.582.475/MG. BASE DE CÁLCULO. ANÁLISE CASUÍSTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se a penhora de 10% estabelecida na decisão agravada deve incidir sobre a remuneração bruta ou líquida do executado. 2. No EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial apenas estabeleceu que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A análise do percentual e da base de cálculo da medida constritiva deve ser avaliada caso a caso, de acordo com as peculiaridades de cada situação. 4. De acordo com a análise específica do caso, entendeu-se prudente que a penhora de 10% incida sobre a remuneração líquida do executado, diante dos descontos já existentes, que consomem mais 40% de sua remuneração bruta. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1947020/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (¿) 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecendo do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1537427 / MS , Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11 /02/2020, DJe 03/03/2020)”.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A PENHORA DE 20% SOBRE OS RENDIMENTOS DO AGRAVANTE – ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RELATIVIZAÇÃO DESDE QUE SE OBSERVE A PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (STJ/REsp n. 1.582.475/MG) – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA AO EXECUTADO E DE QUE A EXECUÇÃO SE REALIZA NO INTERESSE DO CREDOR - PONDERAÇÃO - REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – GARANTIA DO INTERESSE DO CREDOR, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a penhorabilidade salarial desde que se preserve percentual a dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Diante das particularidades do caso concreto, não é possível a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do agravante, sem o comprometimento da sua subsistência, uma vez que, ao não se considerar o montante líquido de sua verba alimentar, o percentual real de incidência da penhora resultou em mais de 40% de comprometimento de seus rendimentos, devendo, assim, se limitar a 15% do rendimento líquido mensal do recorrente. Inteligência dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da execução menos gravosa ao executado, previstos, respectivamente, nos arts. 8o e 805, do Código de Processo Civil, c/c o art. 797, caput, do mesmo Código. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n. 1.582.475/MG. (N.U 1011806-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)
”.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)
2. Decisão reformada.
3. Recurso parcialmente provido. (N.U 1026862-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA PARCIAL DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.874.222/DF entendeu ser possível, inclusive, na hipótese de execução de dívida não alimentar, a relativização do § 2o do art. 833 do CPC, a fim de autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos. Todavia, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família. A devedora deveria comprovar que o bloqueio da verba salarial comprometeria sua subsistência, o que não ficou aparente no caso concreto.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004066-86.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DÉBITO TRIBUTÁRIO - PENHORA - SISBAJUD - VERBA DECORRENTE DA APOSENTADORIA - IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA - PERCENTUAL DE 30% SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - POSSIBILIDADE - RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO. O bloqueio de valores pelo SISBAJUD, sobre verbas, a princípio, impenhoráveis, deve ser admitido, desde que em percentual razoável e que não comprometa a subsistência digna da parte devedora.

(TJ-MT - AI: 10101070620238110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE SALÁRIO- POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA DE PENHORADE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA –– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar. 2. Tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento quanto a possível penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. 3. No caso, diante do esgotamento das tentativas de quitação da dívida, após 25 anos de sentença prolatada, nota-se que a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo agravado como refúgio para descumprir suas obrigações, devendo a penhora ser deferida, até que o montante integral da indenização seja pago ao exequente. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10119290620188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/02/2019)”.

Conclui-se, portanto, que a norma geral de impenhorabilidade de verbas salariais inferiores a 50 salários mínimos pode ser relativizada com o objetivo de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sob condição de que se preserve um montante suficiente para garantir a dignidade do devedor e de seus dependentes.

Ressalto, por oportuno, que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil tem como finalidade assegurar a subsistência digna do devedor, sem, contudo, estabelecer uma proteção absoluta que permita a este eximir-se do cumprimento de suas obrigações.

No presente caso, verifica-se que, após o início do cumprimento da sentença, a parte promovida, ora agravante, não tomou as medidas necessárias para a recomposição integral do ambiente degradado, tampouco procedeu ao pagamento da indenização por perdas e danos
.

Dessa forma, configura-se uma situação excepcional que justifica a penhora dos rendimentos, uma vez que, repito, a parte recorrente não demonstrou qualquer intenção de adimplir sua dívida.

No entanto, considerando que a renda liquida comprovada é de R$ 1.285,00 (mil e duzentos e oitenta e cinco reais), entende-se que a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos se revela desproporcional, podendo comprometer a subsistência do devedor.

Logo, impõe-se a redução do percentual da penhora para 15% (quinze por cento), a fim de garantir a satisfação do débito, sem comprometer a subsistência digna do devedor.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, tão somente para determinar a redução da penhora sobre os rendimentos líquidos para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024